Tribunal: TJSP
Processo: 1071446-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela quanto à autorização/custeio do exame PET-CT Oncológico de corpo inteiro. Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmulas nso 95, 96 e 102

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, confirmando a tutela quanto à autorização/custeio do exame PET-CT Oncológico de corpo inteiro. Insurgência da ré alegando ausência de previsão no Rol da ANS. Irrelevância. Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica. Súmulas nso 95, 96 e 102 desta Corte. RECURSO NÃO PROVIDO.